Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719353-31.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANISIO COELHO ALVES, EDINELSON DO AMARAL SERPA, LEANDRO MISQUITA DO CARMO, LESLEY MISQUITA DO CARMO, VANIA APARECIDA MISQUITA, MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: MARCEL MAFRA BICALHO, PARTNERS BIT INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN, HAMILTON DOS SANTOS ROSA, COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, DEUSIANE DE SOUSA PAULA, ANISIO COELHO ALVES, EDINELSON DO AMARAL SERPA, LEANDRO MISQUITA DO CARMO, LESLEY MISQUITA DO CARMO, VANIA APARECIDA MISQUITA DECISÃO Tratam-se de apelações interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (id. 44744419) e integrada pelos Embargos de Declaração ao id. 44744439 que, nos autos da ação denominada por “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO EXPRESSO DE TUTELA ANTECIPADA”, julgou procedente o pedido inicial em relação aos réus MARCEL MAFRA BICALHO e DEUSIANE DE SOUSA PAULA e improcedentes quanto aos demais réus, condenando as partes nos ônus processuais nos seguintes termos: DISPOSITIVO. Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a tutela de urgência concedida, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial em relação aos réus MARCEL MAFRA BICALHO e DEUSIANE DE SOUSA PAULA , com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) rescindir os contratos firmados entre as partes; b) condenar solidariamente as partes rés a restituírem aos autores os seguintes valores, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir citação, com exceção dos réus Anísio e Vânia, cujos valores serão corrigidos pelo INPC desde a distribuição da ação e juros de mora a partir da citação do primeiro devedor solidário, diante da falta de comprovante de transferência a atestar a data do investimento: b.1) Autor Anísio Coelho Alves - R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b.2) Autor Edinelson do Amaral Serpa - total de R$ 45.000,02 (quarenta e cinco mil e dois centavos), sendo R$ 5.000,02 em 9/4/2018 e R$ 40.000,00 em 26/7/18; b.3) Autor Leandro Misquita do Carmo - total de R$ 39.000,15 (trinta e nove mil e quinze centavos), sendo 3 transferências de R$ 13.000,05 em 17/5, 21/5 e 22/5/2018; b.4) Autor Lesley Misquita do Carmos - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 10/5/2018; b.5) Autora Vânia Aparecida Mesquita - R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). c) decretar a desconsideração da personalidade jurídica de D DE SOUSA PAULA-ME (Comprebitcoins) e FX BTC Investimentos, para que sejam atingidos os bens dos sócios Marcel Mafra Bicalho e Deusiane de Sousa Paula. Diante da extinção da pessoa jurídica D DE SOUSA PAULA - ME, determino sua exclusão do polo passivo. Quanto aos demais réus, JULGO OS PEDIDOS IMPROCEDENTES, inclusive o relacionado à desconsideração da personalidade jurídica. Julgados os Embargos de Declaração opostos por ANÍSIO COELHO ALVES e Outros ao id. 44744428, a parte dispositiva da sentença, quanto aos ônus de sucumbência, passou a figurar da seguinte maneira (id. 44744439): "(...) Condeno ainda os réus Marcel e Deusiane, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas do processo, à razão de 50% do total, em favor dos autores. Condeno ainda os autores ao pagamento das custas e despesas do processo, à razão de 50% do total, em favor dos demais réus. Condeno os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, em favor dos réus PARTNERS BIT INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS ONLINE LTDA, TAYNAN FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS BONIN e HAMILTON DOS SANTOS ROSA, isto com fundamento no art. 85, §2o, CPC, tendo em vista o grau de zelo, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto. Condeno também os réus MARCEL MAFRA BICALHO e DEUSIANE DE SOUSA PAULA ao pagamento de honorários advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) do valor dado à causa, em favor dos autores. Indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao réu Marcel Bicalho e Hamilton dos Santos, pela falta de provas quanto à sua hipossuficiência econômica.(...)" Grifos no original No que importa à Decisão ora em epígrafe, o apelante/réu MARCEL MAFRA BICALHO, nas razões recursais do recurso de apelação de id. 44744434, se insurge, em resumo, quanto à condenação a ele imputada na sentença recorrida. Defende para tanto que no caso, não há que se falar em negócio jurídico entre as partes, tendo em vista a natureza de alto risco da atividade praticada pelo apelante, sem que tenha a parte autora comprovado os depósitos em seu favor, afastando, por consequência, qualquer obrigação de devolução do montante investido pela parte autora. Contrarrazões da parte Autora ao apelo do Réu no id. 44744530. Prosseguindo o processamento dos recursos, veio aos autos a notícia da revogação do mandato do patrono do apelante/réu MARCEL MAFRA BICALHO aos ids 47821287 e 47821288. Considerando a revogação do mandato, foi determinada a exclusão dos então patronos e a intimação do Réu/apelante MARCEL MAFRA BICALHO para que regularizasse a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por ele interposto, no prazo de quinze dias, tendo sido a intimação juntada ao id. 48909862 e certificado o transcurso em branco do prazo para regularização da representação processual ao id. 49704749. Então, no que importa à espécie, tornaram os autos conclusos (id. 50251334). Decido. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais do apelo do Réu MARCEL MAFRA BICALHO, observo que o presente recurso não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve a adequada regularização processual da parte demandada. Na dicção do artigo 103 e 104 do Código de Processo Civil a parte deve estar representada por advogado com procuração nos autos, in verbis: Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. E sobre a irregularidade da representação processual, o artigo 76 do Código de Processo Civil prescreve que: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Na hipótese, ao analisar detidamente o que consta dos autos, observa-se que, interposto o recurso de apelação pela parte Ré, o demandado MARCEL MAFRA BICALHO foi devidamente intimado, nesta instância recursal para promover a regularização da representação processual. No entanto, mesmo sendo intimado via AR, essa parte Ré/Apelante permaneceu inerte, conforme certidão de id. 49704749. Nesse diapasão, não atendida a ordem de regularização da representação processual do recorrente, é caso de não conhecimento do recurso interposto, conforme previsão expressa no artigo 76, §2o do Código de Processo Civil. Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. TJDFT sobre o assunto: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que não conheceu da apelação aviada pelo réu, por ausência de pressuposto recursal extrínseco de regularidade formal, qual seja, o instrumento procuratório. 2. Segundo o disposto no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, constatada a irregularidade na representação processual da parte, o Relator suspenderá o processo, fixando prazo razoável para o saneamento do vício. Na ocasião, o réu, ora agravante, foi intimado via Diário de Justiça eletrônico, por meio dos causídicos informados na apelação, contudo não sanou o vício no prazo assinado. Assim, escoando o prazo sem regularização da representação processual, o recurso de apelação, de fato, não deveria ser conhecido. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão n.1135426, 07220943320178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nesses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação interposto pelo Réu MARCEL MAFRA BICALHO, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Após o decurso do prazo recursal, tornem os autos conclusos quanto aos demais recursos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora